Tribunal: TJDFT
Processo: 0745245-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745245-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUNA ALCANTARA NERES DE CARVALHO RÉU ESPÓLIO DE: MAGDALIA ARAUJO DE ALCANTARA D E S P A C H O O juízo de origem entendeu pela possibilidade de meação do cônjuge supérstite quanto às aplicações e investimentos de titularidade da falecida, porquanto preclusa a decisão. Como exposto pelo juízo a quo, a matéria da meação foi objeto de análise anteriormente, com interposição de Agravo de Instrumento. Por sua vez, a decisão recorrida apenas reafirma o que já está decidido, sem caráter decisório novo. Assim, manifeste-se a agravante, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da ocorrência da preclusão e falta de interesse recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator